Tribunal: TJMT
Processo: 1018913-61.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018913-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOELAINE LYNE DOS SANTOS - CPF: 019.519.361-08 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE - CNPJ: 18.002.679/0001-13 (RECORRIDO), MURILO VIARO BACCARIN - CPF: 298.574.318-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1018913-61.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Joelaine Lyne Dos Santos

Recorrida(s):

Ethiopian Airlines Enterprise

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FRONTEIRA FECHADA. FORÇA MAIOR. REFLEXOS DA PANDEMIA (COVID-19). EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSAA A PERSONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No presente caso a parte Reclamante conta que adquiriu passagens aérea com a Ré para uma viagem turística na América do Sul, ida programada para o dia 29/12/2021 e retorno dia 22/02/22, todavia, teve os voos cancelados, por motivos desconhecidos e sem qualquer aviso prévio.

2. Em contrapartida, a Ré sustenta que o cancelamento se deu por motivos de força maior, em razão da pandemia COVID-19, portanto, é excludente de responsabilidade. Aduz, ainda, que as fronteiras da Argentina ficaram fechadas para empresas cujos voos eram provenientes do continente africano, logo, não detinha autorização para realizar voos na Argentina.

3. Pois bem. Cabe ressaltar que a ação versa somente quanto o recebimento de indenização a título de danos morais, inexistindo pedido ou informações a respeito do estorno da quantia despendida.

4. Analisando os autos, em que pese as alegações Autorais, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, pois os fatos narrados nos autos são de situação atípica vivenciada por todo o mundo, em razão da pandemia global covid-19, fato público e notório, tendo sido informados pelos canais de comunicações globais os reflexos da situação que ensejaram nos fechamentos de aeroportos, isolamento social e etc.,

5. Outrossim, no presente caso restou comprovado o fechamento das fronteiras argentinas para a empresa Reclamada, período de 13/12/2021 a 08/01/2022, época em que ocorreria a viagem da Reclamante, deste modo, a situação vivenciada pela consumidora é decorrente de caso de força maior, portanto, excludente de responsabilidade.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022